Tribunal: TJMT
Processo: 1009820-76.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRENTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0004-06 (RECORRENTE), MIRIAN TIEKO LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 011.878.601-66 (RECORRIDO), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE MARINHO DA SILVA - CPF: 013.449.541-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. SUPOSTA FALHA NA CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SANAR A CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PERICIA JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA
EX OFFICIO.
RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida MIRIAN TIEKO LUZ DE OLIVEIRA HIRAE sustenta falha na construção da tubulação de energia elétrica do seu imóvel, razão pela qual postula reparo e danos morais decorrente de suposta falha.

2. Nos autos não há qualquer elemento probatório suficiente a comprovar a existência de falha na construção e tal fato, somente, pode ser atestado através de prova técnica, no caso pericia judicial.

3. Nesse sentido, entendo que a pericia judicial é ato complexo e afasta a competência dos Juizados Especiais.

4. Sentença reformada,
ex officio,
para julgar sem resolução de mérito o presente feito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida MIRIAN TIEKO LUZ DE OLIVEIRA HIRAE sustenta falha na construção da tubulação de energia elétrica do seu imóvel, razão pela qual postula reparo e danos morais decorrente de suposta falha.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a determinação das empresas Recorrentes para o reparo na tubulação de energia elétrica, bem como a sua condenação em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

As Recorrentes MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021